Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705541-77.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO VITO PEREIRA APELADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. Brasília, DF, 16 de junho de 2025 16:41:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador